Tribunal: TJBA
Processo: 8058158-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058158-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SIMONE LINA DE JESUS DA CRUZ

Advogado(s)
:
GEORGIA AIRES VIEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TDAH EM MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ E TEMA 6/STF ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Lyberdia 40 mg/ml gotas (Dimesilato de Lisdexanfetamina) a menor portador de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), diante de laudo médico indicando falha terapêutica com os medicamentos fornecidos pelo SUS e da incapacidade financeira da família para custeá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme o Tema 106/STJ e o Tema 6/STF; e (ii) estabelecer se a ausência de consulta prévia ao NATJUS compromete a validade da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS é admitido mediante a comprovação cumulativa da imprescindibilidade terapêutica, da ineficácia das alternativas do SUS, da incapacidade financeira do paciente e do registro do fármaco na Anvisa, conforme entendimento consolidado no Tema 106/STJ.

4.

O relatório médico assistente, circunstanciado e fundamentado, atesta a falha terapêutica após anos de tratamento ineficaz com os fármacos padronizados e a necessidade da Lisdexanfetamina, demonstrando a probabilidade do direito.

5.

O medicamento Lyberdia possui registro ativo na Anvisa e o custo elevado, aliado à condição socioeconômica da representante legal (lavradora), evidencia a hipossuficiência financeira, suprindo os demais requisitos.

6.

A ausência de consulta ao NATJUS, embora recomendada, não invalida a tutela de urgência, conforme interpretação do Tema 6/STF, sendo facultado ao magistrado decidir com base nas provas existentes, especialmente diante da urgência e da primazia do direito à saúde do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 106/STJ, entre eles, laudo médico circunstanciado, ineficácia das alternativas do SUS, hipossuficiência financeira e registro na Anvisa.

2.

A ausência de parecer técnico do NATJUS não invalida, por si só, a concessão da tutela de urgência, desde que haja elementos probatórios suficientes nos autos e risco iminente à saúde do paciente.

3.

O direito fundamental à saúde autoriza a manutenção da tutela de urgência quando demonstrado risco de agravamento do quadro clínico e falha terapêutica individualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106;STF, Temas 6 e 1234;STF, RE 855178/RG
;
TJ-BA, AI nº 8051486-67.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras

Neto, Segunda Câmara Cível, j. 14/04/2021, pub. 22/11/2023
; TJ-SP, AI nº 0113179-49.2024.8.26.9061, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 18/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.